Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado, prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes de responsabilidade.
2. Emergindo do acervo probatório dos autos a constatação de inexistência de nexo de causalidade entre os serviços de transporte e os danos alegados, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de ressarcimento.
3. Recurso não provido.